Tribunal: TJDFT
Processo: 0756098-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão não se manifestou em relação ao argumento de que o autor/embargado teve sua reserva de passagens aéreas “não localizada” em razão da ausência de pagamento. Junta print de tela não juntado anteriormente aos autos.
2. Não há omissão se o acórdão embargado manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante, fundamentado na prova produzida nos autos.
3. Se em contestação a ré/embargante sustentou que a razão da não localização da reserva do embargado, no momento do check in, teria sido falha no sistema, não pode, em sede de embargos de declaração, ventilar argumento diverso, pretendendo a reanálise da matéria.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.